Tribunal: TJDFT
Processo: 0751189-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUSTENTADA OMISSÃO. RECONHECIDA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório.
2. A decisão não se manifestou em relação ao índice de correção e aos juros a serem adotados em eventual restituição de valores a serem devolvidos à autora.
2.1 Assim, os embargos devem ser providos para sanar a omissão e determinar que, em havendo restituição, deve haver a incidência de correção monetária pelo INPC desde os desembolsos e aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, que incidem a partir da citação inicial do réu, nos termos do art. 405 do Código Civil.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.